Tribunal: TJSP
Processo: 0513609-25.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Guarulhos – ISS, exercícios de 1997 a 2003 – Decurso de prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal – Prescrição reconhecida – Entendimento da Súmula 409 do STJ – Sentença Mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618205
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0513609-25.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado VALDIR GOMES VILANOVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0513609-25.2008.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 17272/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0513609-25.2008.8.26.0224
APELANTE: Município de Guarulhos
APELADO: Valdir Gomes Vilanova
APELAÇÃO Município de Guarulhos ISS, exercícios de 1997
a 2003
Decurso de prazo superior a cinco anos entre a
constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da execução
fiscal Prescrição reconhecida Entendimento da Súmula 409 do
STJ Sentença Mantida Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Guarulhos contra a sentença de fls. 06, que extinguiu a execução fiscal
ajuizada contra Valdir Gomes Vilanova, em virtude da prescrição antes do
ajuizamento, nos termos dos artigos 487, II, do CPC.
Em suas razões, o Município alega, em síntese, a
inocorrência da prescrição em virtude do parcelamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, "em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei
11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp
1.100.156/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
18/06/2009).
Tal entendimento restou sedimentado na Súmula Vinculante
no 409 do STJ, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0513609-25.2008.8.26.0224 -Voto no
3
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da
ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o do CPC).”
Desse modo, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem
pública, pode ser arguida e apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, até
mesmo de ofício.
Estabelecidas tais premissas, da detida análise dos autos,
observa-se a ocorrência da prescrição anteriormente ao ajuizamento da
demanda, o que fulmina o crédito tributário ora perseguido, e por consequência,
o prosseguimento da execução fiscal.
Na espécie, o ajuizamento da presente execução fiscal
ocorreu em 29/12/2008, para a cobrança de ISS relativo aos exercícios de 1997 a
2003.
Ora, considerando-se que entre a constituição definitiva dos
créditos e o ajuizamento da execução decorreu o prazo de cinco anos, imperioso
o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, in verbis:
“Art. 174 . A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5
(cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva”. (g.n)
Exaurido está, portanto, o prazo prescricional para a
cobrança dos valores declarados e não pagos.
No mais, no que tange à alegada interrupção do curso
prescricional em razão do parcelamento da dívida, melhor sorte não assiste à
Municipalidade.
Com efeito, de fato a jurisprudência do E. STJ pacificou-se
no sentido de que a confissão da dívida, por meio do parcelamento interrompe a
prescrição, nos termos do art. 174, inc. IV, do CTN, recomeçando o prazo a fluir
no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado, momento em que
se configura a lesão ao direito subjetivo do Fisco, possibilitando a propositura ou
a retomada da execução fiscal.
Entretanto, o documento de fls. 12 não serve como prova
para ensejar o reconhecimento da dívida pelo executado, tampouco a interrupção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0513609-25.2008.8.26.0224 -Voto no
4
do prazo prescricional. Vale ressaltar que de sua leitura não se extrai a data
exata em que firmado o parcelamento, além de unilateralmente produzidos, não
constando no processo qualquer termo assinado pelo executado que os
corrobore, restando impossibilitado seu acolhimento para fins de interrupção do
prazo prescricional.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
Execução fiscal Taxa de fiscalização e ISS Extinção do processo
Prescrição
Decorridos mais de cinco anos entre a constituição do
crédito tributário e a propositura da ação impõe-se o reconhecimento
da prescrição Inteligência do art. 174, caput, do CTN Aplicação da
súmula 409 do C. STJ Possibilidade da decretação da prescrição de
ofício Requerimento de parcelamento apócrifo e tardio Inexistência
de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição Sentença mantIda
Negado
provimento
ao
recurso.
(Apelação
no.
0008718-89.2013.8.26.0176, TJSP, Rel. Des. José Luiz de Carvalho;
julgado em 27/02/2014).
E ainda, em caso análogo:
Consigna-se, por fim, que apesar da possibilidade de suspensão da
prescrição em virtude da celebração de acordo de parcelamento do
débito, nos termos do art. 151 do CTN, o extrato de demonstrativo de
débito trazido pela municipalidade neste recurso às fls.14/15, documento
alusivo a acordo de parcelamento, não se presta a corroborar a cobrança
efetuada nestes autos de execução, uma vez que além de ter sido
emitido unilateralmente pela exequente, está apócrifo, inclui débitos que
não estão sendo discutidos na execução fiscal sub judice, de forma que
não há como considerar tal documento como sendo acordo de
parcelamento da dívida e causa suspensiva da exigibilidade do crédito
tributário prevista no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional.
(Apelação no 1009290-85.2017.8.26.0047, TJSP, Rel. Des. Raul de
Felice; julgado em 18/09/2018).
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator